Tribunal: TJPA
Processo: 0000190-63.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10275 - Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000190-54.2010.8.14.0028
APELANTE: DJAMES DE PAULA SOUZA DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO POSTERIORMENTE. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Auxílio-Doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Logo, para a concessão ou restabelecimento do auxílio-doença acidentário a incapacidade não precisa ser total e permanente.

2. O autor recebeu novo auxílio-doença, posterior ao que pleiteia o restabelecimento, fato que é impeditivo do direito requerido.

3. A natureza do auxílio-doença é manter a subsistência do trabalhador que deixa de exercer suas atividades laborativas em decorrência de incapacidade, seja ela de natureza acidentária ou não (art. 60, Lei n. 8.213/91). É, portanto, benefício substitutivo da renda do segurado.

4. Sendo destinado à subsistência do segurado afastado, o auxílio-doença deve observar a regra do art. 32 da Lei de Benefícios, a fim de que, havendo incapacidade relativa a dois benefícios, cujos fatos geradores sejam diversos, devem os salários-de-benefício ser somados para efeito de um único auxílio. Precedente do STJ.

5. Mesmo que a sentença tenha se fundamentado em tese que não encontra guarida no ordenamento pátrio, dado que não é apenas a incapacidade absoluta e definitiva que autoriza a concessão de benefício previdenciário, a improcedência do pedido deve ser mantida por outros fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período iniciado no dia dezesseis de março de 2020, sendo suspenso o prazo no dia dezenove de março de 2020 em razão da portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, e retomada a contagem nos dias quatro e cinco de maio de 2020, conforme portaria portaria conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DJAMES DE PAULA SOUZA DIAS, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA movida contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS, julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogando-se, portanto, a liminar anteriormente deferida. Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2° do CPC, estando suspensa sua exigibilidade por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça a parte autora.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que não há condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Marabá, 20 de junho de 2017.

Irresignado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (Id. 1380415), alegando que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o apelante é portador de hérnia de disco na coluna lombar, doença que produz reflexos no sistema muscular esquelético, afetando a coluna vertebral.

Afirma que o perito concluiu ainda que o recorrente possuía incapacidade para o trabalho de natureza relativa e temporária.

Sustenta que, diante da gravidade da lesão, a remota possibilidade de recuperação da doença e a sua situação concreta, pode se extrair a conclusão de que não houve o retorno da capacidade laborativa, fazendo jus, portanto, ao reestabelecimento do auxílio-doença.

Ressalta que a presente ação versa a respeito do reestabelecimento de auxílio-doença em razão de acidente do trabalho, que, para a concessão, basta a simples verificação de incapacidade parcial e temporária para o trabalho habitual, recebendo o segurado o referido benefício enquanto durar a incapacidade.

Diante disso, considerando que há elementos nos autos que comprovam a incapacidade parcial e temporária do apelante, pugna pela procedência do recurso para que seja reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-doença.

O INSS, no id. 1380416, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, argumentando que o recorrido recebeu entre 24/03/2010 e 22/06/2012 parcelas do auxílio-doença deferido administrativamente no curso desta ação, que somente fora cessado após a realização de perícia médica administrativa em que restou constatado o resgate da capacidade laboral do autor.

O recorrido ressalta que a perícia médica realizada no INSS foi posterior à realizada nos autos e somente foi cessado o benefício pela constatação do resgate da capacidade laboral do autor.

O apelado aduz ainda que não consta nos autos sequer um único documento posterior ao dia 06/07/2011 (data da perícia judicial) que indique a suposta incapacidade laboral suscitada pelo autor. Ao contrário, nos autos consta a informação de que o autor está plenamente capaz para o labor desde o dia 22/06/2012, data da cessação do benefício, tanto é que, no CNIS dele, há a informação de que ele desempenhou atividade laboral na condição de empregado para a empresa CMT engenharia a partir de 09/09/2013, o que corrobora a tese de ausência de incapacidade laboral após a DCB do auxílio doença.

Diante disso, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Após a distribuição, cabendo a mim a relatoria do feito, despachei, no id. 1413385, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa do processado ao Ministério Público para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 1630585, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

No id. 2199860, considerando que o réu, ora apelado, suscitou tese que ainda não fora objeto de discussão entre as partes em face do rumo processual adotado até então, qual seja, a tese de que foi deferido um novo benefício previdenciário ao autor, ora apelante, com início em 22.06.2010, despachei determinando a intimação do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o alegado novo benefício previdenciário deferido a ele -NB 540.118.198-8 (id.1380404 -fl. 45).

Foi certificado, no id. 2417717, que o recorrente não se manifestou a respeito do despacho anterior.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo preliminar arguida, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

A Lei nº 8.213/91 dispõe acerca do benefício do auxílio-doença:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ressalta-se, nesse ponto, que para a concessão ou restabelecimento do auxílio-doença acidentário, diferentemente da aposentadoria por invalidez, a incapacidade não precisa ser total e permanente.

Assim sendo, a motivação dada pela sentença para julgar improcedente o pedido da exordial merece retoque, pois o juízo sentenciante entendeu que somente em caso de incapacidade laboral absoluta e definitiva poderia ser concedido algum benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

De fato, a legislação, conforme o dispositivo acima colacionado, protege o segurado com incapacidade temporária, sendo somente
a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente que se destinam a incapacidades permanentes.

Dito isso, o laudo pericial (id. 1380409-fls. 74/75) afirmou que a incapacidade é temporária e relativa, havendo limitações para atividades que exijam esforço físico.

Ocorre que o INSS, desde a sua contestação, suscitou tese, apresentando provas no
id.1380404 -fl. 45, de que
o autor recebeu novo auxílio-doença cessado em 08.06.2010, NB 540.118.198-8, fato que é impeditivo do restabelecimento do benefício anterior.

Iss
o se diz porque, como é cediço,
a natureza do benefício denominado auxílio-doença é manter a subsistência do trabalhador que deixa de exercer suas atividades laborativas em decorrência de incapacidade, seja ela de natureza acidentária ou não (art. 60 Lei n. 8.213/91). É, portanto, benefício substitutivo da renda do segurado.

Por sua vez, o art. 124 da LB dispõe,
in verbis
:

124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Destaca-se que, embora o dispositivo supra não vede expressamente a percepção de mais de um auxílio-doença, convém proceder a uma interpretação sistemática, mormente das normas básicas de cálculo do benefício previdenciário, a bem de não provocar perplexidade. Com efeito, os incisos I e IV mencionam não ser permitido o recebimento do auxílio-doença em conjunto com outro de mesma natureza – substitutivo da remuneração (aposentadoria e salário-maternidade).

Nos termos da mesma legislação, o empregado em gozo de auxílio-doença é considerado licenciado da empresa e, a partir do 16º dia do afastamento da atividade, sua renda ficará a cargo da Previdência Social (arts. 60 e 63 da Lei n. 8.213/1991).

Porém, mantém o vínculo com o empregador, haja vista a incapacidade temporária.

Ao disciplinar a apuração do valor dos benefícios, se o segurado desempenhar atividades concomitantes, a própria lei estipula que o cálculo levará em conta a soma dos salários de contribuição das atividades exercidas, como se observa da dicção do art. 32 da norma previdenciária,
in verbis
:

Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de
atividades concomitantes
será calculado com base
na soma
dos salários-de-contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas seguintes:

I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário-de-benefício será calculado com base
na soma
dos respectivos salários-de-contribuição [...].

Do referido artigo, depreende-se que mesmo o exercício de atividades concomitantes no período contributivo não implica a percepção de mais uma prestação pecuniária.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIOS-DOENÇA ACIDENTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. FATOS GERADORES DIVERSOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOMATÓRIA DOS SALÁRIOS-DE-BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Caso em que o INSS pretende ver reconhecida a necessidade de compensação das parcelas relativas ao auxílio-doença acidentário percebidas em período concomitante com o pagamento de auxílio-doença previdenciário diante do entendimento da Corte de origem de que os benefícios têm fatos geradores diversos e não estão proibidos expressamente pelo art. 124 da Lei n. 8.213/1991.

3. A natureza do benefício denominado auxílio-doença é manter a subsistência do trabalhador que deixa de exercer suas atividades laborativas em decorrência de incapacidade, seja ela de natureza acidentária ou não (art. 60, LB).

4.
Sendo destinado à subsistência do segurado afastado, o auxílio-doença deve observar a regra do art. 32 da Lei de Benefícios, a fim de que, havendo incapacidade relativa a dois benefícios, cujos fatos geradores sejam diversos, devem os salários-de-benefício ser somados para efeito de um único auxílio
, nos termos da exegese já adotada por esta Corte na Súmula 146 do STJ.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 632.149/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)

Com efeito, o réu alegou fato impeditivo do direito pleiteado do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/2015
[1]
, a quem foi dada a oportunidade para se manifestar a respeito no id. 2199860, mas se quedou inerte, consoante certidão de id. 2417717.

Dito isso,
mesmo que a sentença tenha se fundamentado em tese que não encontra guarida no ordenamento pátrio, dado que não é apenas a incapacidade absoluta e definitiva que autoriza a concessão de benefício previdenciário, consoante alhures explicado, a improcedência do pedido deve ser mantida por esses outros fundamentos
, hipótese processual que o STJ já se manifestou sobre a possibilidade
[2]
, dado que incidem aqui o brocardo jurídico
mihi factum, dabo tibi jus
("dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura novit curia ("o Juiz conhece o Direito").

De mais a mais, em que pese a irresignação do recorrente quanto à má aplicação das normas referentes ao pleito, o autor não se desincumbiu de afastar a impossibilidade de renovação do benefício previdenciário anteriormente concedido em razão de ter sido concedido um outro auxílio-doença, conforme demonstrado pela autarquia previdenciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência por outros fundamentos, consoante ao norte esposado.

É como voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO. REAJUSTE DE TARIFAS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL ADESIVO PREJUDICADO.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A questão relativa à suposta quebra do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de permissão de serviço de público foi expressamente tratada na decisão do juízo singular.

Sendo assim, o Tribunal de origem, ao agregar outros fundamentos para manter a improcedência do pedido de indenização, não violou o disposto no art. 515 do CPC.

3.
Isso porque o magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme o brocardo jurídico mihi factum, dabo tibi jus ("dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura novit curia ("o Juiz conhece o Direito").

4. De igual modo, não prospera a arguição de ofensa aos demais dispositivos do CPC, quais sejam, os arts. 125, 425 e 435, ao argumento de que o processo foi sentenciado sem que fosse concluída a fase probatória, bem como os arts. 131, 436 e 458, II, porque não teria sido acolhido o laudo técnico judicial.

5. Na linha da iterativa jurisprudência desta Casa de Justiça, o magistrado não está obrigado a realizar todas as perícias requeridas pelas partes. Ao revés, dentro do livre convencimento motivado, pode dispensar exames que repute desnecessários ou protelatórios. Na hipótese, se não foi deferida a diligência complementar - esclarecimentos adicionais ao perito -, é porque o juiz do processo a entendeu irrelevante.

6. Ademais, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos, portanto não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, eis que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos, o que ocorreu na espécie.

7. Quanto ao mérito, com base no exame das cláusulas contratuais, das planilhas elaboras pelo DFTRANS, do Decreto Distrital n.

2.456/88 e da Lei n. 242/92, o Tribunal de origem concluiu que não teria sido comprovado o prejuízo supostamente sofrido pelas recorrentes nem o descumprimento das condições da permissão do serviço de transporte coletivo, razão pela qual seria incabível qualquer indenização.

8. Nesse contexto, eventual ofensa aos arts. 58, §§ 1º e 2º da Lei n. 8.666/93; e 9º, § 2º, 10 e 40, parágrafo único, da Lei n. 8.987/95 seria reflexa, e não direta, porque o deslinde da controvérsia exigiria a interpretação de cláusulas contratuais e de legislação local, além do reexame de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ e 280 do Excelso Pretório.

9. De notar que esses fundamentos de natureza probatória, autônomos e suficientes à manutenção do aresto recorrido, não foram impugnados nas razões do recurso especial, mormente por ser defeso o seu reexame na via eleita (Súmula 7/STJ), permanecendo, portanto, incólumes.

10. De qualquer forma, o segundo fundamento adotado pelo Tribunal de origem e impugnado no especial encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser necessário o prévio procedimento licitatório para a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público.

11. Sendo assim, torna-se prejudicado o exame do recurso especial adesivo, no qual se aponta ofensa ao art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por não ter sido reconhecia a prescrição trienal.

12. Recurso especial principal das permissionárias a que se nega provimento e recurso especial adesivo do Distrito Federal e DFTRANS prejudicado. (REsp 1352497/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 14/02/2014)

Belém, 21/05/2020